Tribunal: TJES
Processo: 5000912-52.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-52.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000912-52.2022.8.08.0062

APELANTE: MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária em transações realizadas via Pix. O Juízo de primeiro grau entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pelo recorrido, a ensejar sua responsabilização pelos valores transferidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados a consumidores decorre de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. No entanto, essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço.

4. O dever de segurança das instituições financeiras não é absoluto, não se aplicando a teoria do risco integral, devendo o consumidor apresentar prova mínima de que a falha no serviço facilitou a fraude.

5. No caso concreto, as transações impugnadas foram realizadas por meio do sistema Pix, sendo que a recorrente não apresentou prova mínima de que a instituição financeira tenha concorrido para a fraude, sendo insuficiente a mera alegação de acesso indevido à conta para caracterizar defeito na prestação do serviço.

6. A cláusula contratual que atribui ao usuário a responsabilidade pela guarda de seus dados bancários é válida, especialmente quando não há demonstração de que a instituição financeira agiu com negligência ou descumpriu deveres de segurança.

7. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, em casos de fraude praticada por terceiros, o consumidor deve comprovar minimamente o defeito na prestação do serviço bancário, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias somente se configura quando há demonstração de falha na prestação do serviço que possibilitou o evento danoso.

2. O consumidor deve apresentar prova mínima da falha no serviço bancário para que se configure o dever de indenizar, não sendo suficiente a simples alegação de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação nº 0801339-49.2022.8.19.0045; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0073383-45.2023.8.16.0014; TJ-DF, Apelação nº 0745854-98.2023.8.07.0001; TJGO, Apelação Cível nº 5550922-55.2022.8.09.0146.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposto por
MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI
em face da sentença (ID 12272669) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em seu recurso (ID 12272671), a recorrente, em síntese, afirma que: (i) diante da inversão do ônus da prova, era dever da parte requerida provar se houve ou não fraude bancária e sua responsabilidade na transação realizada; (ii) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da súmula 479 do STJ; e (iii) restaram comprovados os danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 12272675), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora,
MARINALVA DOS SANTOS SAVASINI
, ajuizou a presente ação indenizatória em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA,
aduzindo que, em 02 de agosto de 2022, percebeu a realização de transferências indevidas em sua conta digital e buscou contato com a instituição financeira, sem sucesso.

Narra, ainda, a inicial, que a requerente é consumidora da plataforma e que a empresa não garantiu a segurança de seus dados bancários, causando-lhe danos materiais e morais.

Basicamente diante de tais fatos, requer a restituição dos valores indevidamente transferidos, no montante de R$ 511,82 (quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos), e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida, por sua vez, em sede de contestação, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a autora reconhece que houve invasão da conta por terceiro fraudador. No mérito, sustenta que a responsabilidade pelos fatos narrados é da autora, em razão da culpa exclusiva da vítima, que teria descuidado de seus dados.

Aduz, também, que a plataforma é segura e que a autora anuiu com os Termos e Condições de Uso, que preveem a responsabilidade do usuário pela guarda de seus dados. Por fim, defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a excessividade do valor pleiteado.

Após o saneamento do processo, a inversão do ônus da prova foi deferida, em razão da vulnerabilidade da autora, reconhecida como consumidora hipossuficiente, sendo que, após a instrução probatória, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exa., após afastar a preliminar de ilegitimidade passiva,
“[...] Em que pese a inversão do ônus da prova, cabia à autora apresentar um lastro probatório mínimo que demonstrasse a falha na prestação do serviço pela ré. A autora não se desincumbiu de comprovar a falha na segurança da plataforma que possibilitou o acesso indevido à sua conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC”
.

Fundamentou, ainda, que a
“[...] ré, por sua vez, comprovou que investe em segurança e que a autora anuiu com os Termos e Condições de Uso, que preveem a responsabilidade do usuário pela guarda de seus dados. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”
.

Por fim, aduziu que
“[...] a autora não comprovou que as transações foram realizadas sem o uso de sua senha pessoal. A mera alegação de acesso indevido à conta, sem a demonstração de falha na segurança da plataforma ou de qualquer conduta negligente da ré, não é suficiente para configurar sua responsabilidade”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve falha na prestação do serviço pela requerida a ensejar sua responsabilização pela fraude sofrida pela consumidora.

De início, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479).

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante. Explico.

No caso em exame, conforme a exordial, a consumidora narra que sua conta digital teria sido acessada de forma irregular, sendo realizadas transferências de valores aleatórios pelo Pix para a conta de uma pessoa denominada Álvaro Moreira, totalizando 12 (doze) transferências e o valor total de R$ 511,82 (quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos), bem como tentou-se realizar compras, que foram negadas, devido à falta de saldo na conta.

A despeito dos argumentos que foram apresentados no recurso, isto é, no sentido de que o ônus da prova teria sido invertido em desfavor do apelado, o fato é que o exame atento dos autos indica que não qualquer prova mínima que o apelado tenha dado causa aos fatos narrados na inicial, uma vez que, aparentemente, as transferências bancárias, pelo fato de terem sido realizadas mediante Pix, apenas ocorrem mediante senha, que é pessoal e intransferível.

Registro, ainda, que, a teor dos documentos que foram acostados na peça contestatória, conforme expressamente previsto dos Termos e condições gerais de uso do MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO, que dispõe de orientações claras de segurança e que devem ser seguidas, o dever de guarda das senhas, bem como da integridade de segurança dos dispositivos que acessam às contas, é inteiramente do usuário.

Assim, frise-se, muito embora o ônus da prova tenha sido invertido, a apelante, como consumidora, não comprovou minimamente os fatos narrados na inicial, o que enseja a improcedência do pedido autoral.

Ora, ainda que, em regra, a relação de consumo conduza a responsabilidade objetiva do fornecedor, não há que se falar em incidência da teoria do risco integral, que impede até mesmo a demonstração das excludentes, de forma que não há como imputar ao apelado a obrigação de indenizar a autora no caso concreto.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. QUEBRA DO NEXO . AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA E DE SERVIÇO DEFEITUOSO. 1. Trata-se de apelação cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor que afirmou ter sido vítima de fraude, qual o Instagram de um amigo teria sido "hackeado" e o estelionatário fez pedido de depósito de três mil que o autor transferiu por meio de Pix. Por isso, e sem a solução pelo Banco, pugnou a devolução desse valor, bem como reparação por dano moral, o que foi acolhido . 2. A ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e a denunciação da lide não é cabível em se tratando de relação de consumo. Também não há que se falar em cerceamento de defesa já que o julgador, sendo por excelência o destinatário da prova, entendeu desinfluente a ocorrência da fraude. Mas no mérito tem razão o Banco-apelante . 3. Configurada a quebra do nexo causal por fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II do CDC).
Vale frisar, para que ocorra fortuito interno é preciso que a fraude só possa ser realizada em razão de uma falha interna do fornecedor de serviço, o que não ocorreu na espécie em exame . 4. O autor não fez prova mínima da alegada fraude, o que ficou somente no âmbito da narrativa. 5. A transferência pelo arranjo de pagamentos Pix se dá em tempo real, instantaneamente, sobretudo dentro do limite permitido para o horário, o que foi o caso; e é possível a devolução pelo Mecanismo Especial de Devolução . No entanto, é preciso que haja fundada suspeita do uso do arranjo de pagamentos Pix para a prática de fraude, o que, repita-se, ficou nos limites de uma mera narrativa do autor
. 6. Não se vislumbra um serviço defeituoso, o Banco ao receber a reclamação do autor requereu o bloqueio à instituição de destino como previsto no MED, o que é um comportamento que se espera de quem age com boa-fé objetiva. 7. Também não há que se falar em dano moral que está umbilicalmente atrelado à consequência de uma fraude não devidamente provada. 8. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801339-49 .2022.8.19.0045 202300152796, Relator.: Des(a) . ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 06/12/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . PIX. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ORIGEM DA FRAUDE
. REGRA DO ARTIGO 373, I DO CPC NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00733834520238160014 Londrina, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 27/07/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/07/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR . AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS. OPERAÇÕES VIA PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6º, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 2 . Na hipótese, não se vislumbra a existência de quaisquer defeitos, vícios ou falhas de segurança nos serviços bancários ofertadas pela instituição ré
. 2.1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que as transações, via pix, foram realizadas por intermédio de dispositivo frequentemente utilizado pela consumidora (id 62505a9e08813b001821b526) e validadas por meios das camadas de seguranças ofertadas pela instituição financeira, inclusive reconhecimento facial . Portanto, não se encontra caracterizado qualquer defeito, vício ou falha de segurança a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 3. Apelação conhecida e não provida (TJ-DF 07458549820238070001 1870817, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. TRANSAÇÃO PIX REALIZADA DENTRO DO PERFIL PADRÃO DO CONSUMIDOR E POR MEIO DE SENHA PESSOAL DO SEU APARELHO CELULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1- Tratando-se de relação típica de consumo, aplicável os dispositivos do CDC (Súmula 297 STJ). 2- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativos às fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 STJ), sendo essa responsabilidade afastada caso o recorrente comprove ''que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'' ou ''a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro'' (art. 14, § 3º, do CDC). 3- As provas produzidas pelo banco apelado afastam a existência de falha na prestação dos serviços, mormente porque demonstram que a operação questionada se deu dentro do perfil habitual do consumidor, por dispositivo autorizado/autenticado, com senha pessoal por ele mesmo criada.
4- Embora se possa determinar contra a instituição financeira a inversão do ônus da prova, deve a parte autora comprovar um lastro mínimo do alegado (art. 373, I, do CPC), sob pena de imputar a parte adversária prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. 5- Não se desconhece as inúmeras fraudes perpetradas no âmbito das operações financeiras, inclusive por meio de Pix, que evidenciam a falha no sistema bancário colocado à disposição do consumidor, todavia, para que sejam reconhecidas, deve haver ao menos prova mínima de sua ocorrência, o que não se verificou na hipótese
.
6- Não tendo sido comprovada a falha interna nos serviços da apelada ou a existência de fraude na operação, não há que se falar em dano material ou moral devido
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJGO, Apelação Cível 5550922-55.2022.8.09.0146, Rel. Des (a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2023, DJe de 19/06/2023) "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

Por conseguinte, em situações como a dos autos, não há sequer como afirmar que houve defeito na prestação do serviço. Logo, a simples versão da apelante, desacompanhada de lastro probatório mínimo que comprove as suas alegações, fragiliza o pedido indenizatório.

Dessa forma, sem deixar de reconhecer o infortúnio pelo qual a parte autora passou, não se verifica conduta antijurídica específica do recorrido, pois não há nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e a conduta do apelado.

Em outros termos, muito embora o ônus da prova tenha sido invertido, a apelante, como consumidora, não comprovou minimamente os fatos narrados na inicial, o que enseja a improcedência do pedido autoral.

Por todo o arrazoado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seguida, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, de forma que a verba sucumbencial totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo o sobrestamento de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 12:30:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56081924032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.